Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-12.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004029-12.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATALINA DA SILVA MENDES - CPF: 038.285.371-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO CESAR MAIA SILVA - CPF: 025.343.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LEMES DA SILVA - CPF: 621.729.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06) – PEDIDO DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – INVIABILIDADE – APELANTE FLAGRADA PORTANDO DROGAS E DINHEIRO EM LOCAL DE ALTA CRIMINALIDADE CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS - NOTÍCIAS DE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE NARCÓTICOS NO SISTEMA FORMIGUINHA -
REFERÊNCIA DO MAGISTRADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO -
VENDA DE ENTORPECENTES DEMONSTRATIVA DE HABITUALIDADE - MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 –
APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Embora reconhecido na sentença o tráfico privilegiado, há nos autos provas de que a apelante foi surpreendida com dinheiro e drogas ilegais em região apontada pela constante venda de entorpecentes, existindo, também, notícias de que é conhecida no meio policial e já foi abordada, em outras ocasiões, porque envolvida com o tráfico de drogas; tais circunstâncias indicam que a apelante, embora primária, vinha se
dedicando ao comércio de narcóticos, o que justifica a manutenção da fração redutora no mínimo legal (1/6), observados assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o fim repressivo que a pena se destina.
In casu,
o juiz sentenciante, usando do livre convencimento motivado e atento à sua obrigação de fixar uma pena necessária e justa para a prevenção, repressão e ressocialização da apelante, já

beneficiou-a, concedendo-lhe a causa redutora, apesar de sua conduta, em muito, aproximar-se de atividades habituais que permitiriam a negativa do benefício. Sendo assim, já favorecida com redução da pena, não se mostra proporcional e razoável mitigar ainda mais reprimenda, diante das circunstâncias do crime e da conduta da apelante, narrada nos autos. Outrossim, há que se recordar que o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitadas as frações estabelecidas no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a redução de 1/6 (um sexto) em razão das circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, não demonstra flagrante desproporcionalidade ou carência de motivação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
NATALINA DA SILVA MENDES
, contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
(Id. 194168248), em que foi condenada à pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
486 dias-multa
, pela prática de crime de
Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

Em suas
razões
(Id. 194167704), o d. Defensor Público Estadual requer a
redução da pena no patamar máximo previsto (2/3)
.

Alega, para tanto, que a
quantidade
de droga apreendida com a apelante
não é expressiva
(31,49g de cocaína) e que tal fator, associado à
natureza do entorpecente já foi utilizado na 1ª fase dosimétrica
, não havendo outras razões ou fundamentos concretos para que seja negada a
redução máxima
prevista em lei.

Em sede de
contrarrazões
(Id. 194167718), o
parquet
pugna pelo
desprovimento
ao apelo afirmando que, na verdade,
Natalina Mendes
já vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio e modo de vida, fatos comprovados em juízo com a ouvida dos policiais responsáveis pela sua prisão;
igualmente opina a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 202924159):

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06] – sentença condenatória – irresignação defensiva – incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06 – almejada minoração da pena no patamar de 2/3 [dois terços] – inviabilidade – valor de fração corretamente estabelecido, dada a grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias do caso concreto – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
NATALINA DA SILVA MENDES
, foi condenada à pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, regime
semiaberto,
e pagamento de
486 dias-multa
, pela prática de crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), porque, na noite de 20/03/2022 foi flagrada, em via pública, portando 2 porções de cocaína (31,49g).

De acordo com os autos, naquela noite, a polícia realizava rondas pelo Bairro Massa Barro, na cidade de Cáceres/MT, e abordou a apelante (já era conhecida no meio policial) que pilotava uma motocicleta Honda Biz.

Pelo que consta,
Natalina
tentou fugir ao ver a guarnição mas, sem sucesso, foi abordada e durante revista pessoal, encontradas consigo as porções de drogas, e também R$ 495,00.

Ultimada a instrução criminal,

a apelante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, conhecida a modalidade “privilegiada” (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), reduzida a pena na
fração de 1/6
pois, de acordo com o Magistrado, a quantidade de dinheiro (R$ 495,00) e de drogas encontrada com a apelante (31,49g de cocaína) aliada ao uso de uma motocicleta naquela região conhecida como ponto de venda de drogas, evidencia que
Natalina
não seria uma “pequena traficante” e denota um nível maior de dedicação ao crime.

Daí a irresignação da defesa argumentando, em suas razões, que a quantidade de droga já foi utilizada para exasperar a pena-base, e dizendo que nem mesmo o valor monetário encontrado com a apelante ou o fato de estar pilotando uma moto, são fundamentos idôneos para impedir a redução máxima da pena.

Sem razão a d. Defesa.

Realmente, ao dosar a pena basilar, o Magistrado já havia considerado a natureza e quantidade da droga aprendida, e por isso iniciou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão.

No entanto, na 3º fase, veja que o
Magistrado
a quo
, além daqueles fatores do art. 42, da Lei 11.343/2006 (os quais aqui os desconsidero),
mencionou, também, as circunstâncias fáticas da prisão da apelante

e da apreensão dos narcóticos
para concluir pela redução da pena na fração mínima de 1/6.

Conquanto a defesa alegue que a quantia de R$ 495,00 não seria expressiva no universo do tráfico, e que a motocicleta Honda Biz é, atualmente, um dos veículos mais baratos do Brasil, a verdade é que tais fatos, ainda assim, não indicam o “comércio eventual” e nem mesmo me fazem crer que
Natalina
não se dedicava com mais afinco à venda de entorpecentes.

Ao contrário, compulsando os autos, vejo que a apelante declarou-se desempregada, não comprovou a origem lícita dos R$ 495,00 (embora tenha dito que seriam provenientes da venda de perfumes), tendo, os policiais condutores, em juízo, confirmado que sua prisão ocorreu em região conhecida pela alta criminalidade (tráfico e homicídio) e que
Natalina
(vulgo
Gorda
) já havia sido abordada em outras ocasiões (porque envolvida com o tráfico de drogas) e também era constantemente

apontada por populares como uma das responsáveis pelo tráfico local (Veja os depoimentos dos Policiais Militares
Caio Cesar Maia Silva, Douglas Silva Heleno de Jesus
e
Manoel Lemes da Silva
).

Tais circunstâncias,
c.v
, aliadas ao fato de que a apelante estar pilotando a motocicleta no momento do flagrante, evidenciam que aquele não era um “comércio eventual”, mas, ao contrário, demonstram certa dedicação ao tráfico “formiguinha” e ou mesmo no sistema “delivery”, ambos essenciais para a
cadeia produtiva do crime, e que certamente merecem uma maior reprovação, não havendo, pois, justificativa para a reforma da fração eleita pelo Sentenciante.

Ilustrando o raciocínio, colaciono escólio de ementa de julgado da Corte Cidadã:

“4. Diante do caso concreto, o acórdão impugnado consignou que a existência de circunstância específica (envolvimento do réu no crime de tráfico) impõe a fração mínima de 1/6 de redução da reprimenda (...)”. (STJ - AgRg no HC: 625687 SP 2020/0299349-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Sopesadas a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somados à modalidade do tráfico praticado, a apreensão de (...) dinheiro em espécie afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular. ‘Com efeito, na hipótese dos autos, considerando as circunstâncias consignadas no acórdão recorrido – (...), verifico a existência de elementos concretos que (...)amparam a conclusão de que os recorrentes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, como bem ponderou a Corte local, diante da ausência de recurso ministerial, deve ser mantida a incidência da privilegiadora aplicada pelo Juízo de primeiro grau, na fração de 1/6, isto é, no patamar mínimo (e-STJ fl. 385), com vistas a evitar a ocorrência de indevida reformatio
in pejus
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.764.445/SC). (N.U 1017295-75.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Enfim, embora reconhecido na sentença o tráfico privilegiado, há nos autos provas de que a apelante foi surpreendida com dinheiro e drogas ilegais em região apontada pela constante venda de entorpecentes, existindo, também, notícias de que é conhecida no meio policial e já foi abordada, em outras ocasiões, porque envolvida com o tráfico de drogas.

Tais circunstâncias indicam que a apelante, embora primária, vinha se
dedicando ao comércio de narcóticos, o que justifica a manutenção da fração redutora no mínimo legal (1/6), observados assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o fim repressivo que a pena se destina.

Ao meu ver, na hipótese dos autos,
o juiz sentenciante, usando do livre convencimento motivado e atento à sua obrigação de fixar uma pena necessária e justa para a prevenção, repressão e ressocialização da apelante, já

beneficiou-a, concedendo-lhe a causa redutora, apesar de sua conduta, em muito, aproximar-se de atividades habituais que permitiriam a negativa do benefício.

Com efeito, já favorecida com redução da pena, não se mostra proporcional e razoável mitigar ainda mais reprimenda, diante das circunstâncias do crime e da conduta da apelante, narrada nos autos.

Outrossim, sempre bom lembrar que o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitadas as frações estabelecidas no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, a redução de 1/6 (um sexto) em razão das circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, não demonstra flagrante desproporcionalidade ou carência de motivação.

Por fim, vale o registro:

“tendo sido apresentados fundamentos válidos para se afastar a aplicação da minorante em sua totalidade, a escolha do índice de redução é questão afeta à atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas nas hipóteses de flagrante desproporcionalidade” (STJ - AgRg no REsp n. 2.080.820/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Com tais considerações,
em consonância
com parecer ministerial,

nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024